Tribunal: TJDFT
Processo: 0724184-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724184-41.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: THIAGO OLIVEIRA BEDAS AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Retire-se de pauta. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 20/01/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR